Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA. CAUSA EM QUE LITIGA CONTRA O DF. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.002 DO STF.
1.Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior sob a sistemática de recursos repetitivos, necessário será o reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com a ressalva de que os recursos percebidos a esse título devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. Tema no 1.002 do STF.
3. A orientação estabelecida na súmula 421 do STJ resta superada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1.002 em sede de Repercussão Geral).
4. Em juízo de retratação, recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.